Tribunal: TJDFT
Processo: 0754740-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754740-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PLINIO COMTE LEITE BITTENCOURT IMPETRADO: DES. RELATOR DO AI 0753453-23.2025.8.07.0000 D E C I S Ã O PLÍNIO COMTE LEITE BITTENCOURT impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 0753453-23.2025.8.07.0000, pela qual deferida tutela antecipada recursal nos seguintes termos: “Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal para: (i) suspender os efeitos da reunião do Diretório Nacional realizada em 09/09/2023, no que concerne à eleição dos membros da Comissão Executiva Nacional; (ii) determinar que Roberto João Pereira Freire, presidente registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro Civil de Brasília, reassuma imediatamente o exercício da presidência do Partido Cidadania; (iii) determinar o envio de ofício ao Tribunal Superior Eleitoral para retificação dos registros constantes do SGIP, fazendo constar a composição da Comissão Executiva Nacional, conforme o registro cartorário; (iv) determinar que o agravante, no exercício da presidência, convoque, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, reunião extraordinária do Diretório Nacional para deliberar sobre a composição da Comissão Executiva Nacional, observando-se rigorosamente as normas legais e os procedimentos estatutários, devendo a ata da referida reunião ser averbada no cartório competente.” (ID 79369312). Em suas razões, sustentou teratologia do ato judicial impugnado sob os seguintes fundamentos: “A devida análise do caso, contudo, revela o caráter manifestamente teratológico do ATO COATOR. De um lado, há evidente afetação da esfera jurídica de terceiros que não integram a lide originária. De outro, há nítida violação da autonomia partidária na definição e gestão de suas lideranças, contrariando-se o teor do Estatuto do CIDADANIA. Por fim, nada há naquela lide que revele qualquer grau de perigo da demora, à luz do amplo período decorrido entre os fatos discutidos e a provocação do Poder Judiciário a seu respeito. [...] No caso concreto, evidencia-se que o ATO COATOR se trata de decisão judicial proferida monocraticamente nos autos do Agravo de Instrumento no 0753453-23.2025.8.07.0000, em trâmite perante esta Corte de Justiça. Nestas condições, seu reexame é possível em sede de Agravo Interno na forma dos artigos 265 do Regimento Interno deste Tribunal e 1.021 do Código de Processo Civil, cuja inter- posição não suspende a eficácia do ato impugnado à luz do artigo 995 da codificação processual civil. A este respeito, há que se ressaltar que não é possível ao IMPETRANTE o manejo de recursos contra o ATO COATOR. De fato, a Ação de Rito Comum originária e o Agravo de Instrumento subsequente foram movidos exclusivamente contra o DIRETÓRIO NACIONAL DO CIDADANIA, não sendo possível a interposição de Agravo Interno diretamente por terceiro não componente da lide. Note-se, no particular, que o IMPETRANTE tão somente figura enquanto representante legal legítimo do DIRETÓRIO NACIONAL, não podendo nesta qualidade pleitear e defender direitos seus em face do TERCEIRO INTERESSADO. Nestas condições, à míngua de instrumento cabível para o questionamento e rediscussão do ATO COATOR desde o prisma da afetação da esfera e posição jurídicas próprias do IMPETRANTE, evidencia-se que o Mandado de Segurança é o único remédio processual apto à tutela de seus interesses atrelados à árvore processual do Agravo de Instrumento no 0753453-23.2025.8.07.0000. Com efeito, é direito líquido e certo do IMPETRANTE não se ver afetado por decisões judiciais em lides das quais não tomou parte – tanto menos quando calcadas em interpretação jurídica contrária ao devido processo legal material. Não apenas, enquanto dirigente partidário é assegurado ao IMPETRANTE o exercício de suas funções de lide rança em conformidade ao espaço de autonomia conferido às agremiações pelo Direito vigente e seus respectivos Estatutos. [...] Em conclusão, os direitos líquidos e certos que sustentam a impetração deste Mandado de Segurança se tratam (1) do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, em vista da necessária participação do IMPETRANTE em processo jurisdicional que atinja sua esfera jurídica; (2) da autonomia partidária em dispor de suas lideranças em conformidade ao Estatuto Partidário; (3) do livre exercício de funções partidárias; e (4) de aplicação justa do teor legal, corolário do devido processo legal em sua dimensão material.” (ID 79362656). Ao final, requereu: “(2) A concessão da medida de urgência de caráter suspensivo, a fim de se sustar a eficácia do ATO COATOR e suspender a tramitação do Agravo de Instrumento no 0763895-45.2025.8.07.0001 até o julgamento definitivo e trânsito em julgado deste writ; (3) A notificação da AUTORIDADE COATORA e do TERCEIRO INTERESSADO, para que apresentem respectivamente informações e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias conforme o artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009; (4) Seja dada ciência da demanda ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que tome ciência do feito, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009; (5) Ao fim, a concessão da segurança pretendida, com a cassação do ATO COATOR e consequente revogação/indeferimento em definitivo da tutela provisória pretendida no Agravo de Instrumento discutido e na Ação de Rito Comum originária, em vista da manifesta ilegalidade e teratologia.” (ID 79362656). É o relatório. Passo a decidir. O inciso II do artigo 5o da Lei 12.016 prescreve: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” A respeito de mandado de segurança contra ato judicial, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de se cuidar de possibilidade excepcional e que pode ser manejada somente em hipótese de teratatologia e de manifesta e aberrante ilegalidade. Confira-se: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36846 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) Em arrimo ao entedimento do Pretório Excelso, o Superior Tribunal de Justiça ensina que, mesmo na hipótese de terceiro interessado, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente será cabível quando restar demonstrado que aquele não tenha meio próprios para buscar a tutela de seu direito líquido e certo. A propósito, cito o aresto abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 202 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de teratologia da decisão objeto do writ que também era suscetível de impugnação própria a impor a aplicação do enunciado da Súmula n.o 267 do STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a Súmula 202 do STJ somente tem aplicabilidade quando houver demonstração de que o terceiro prejudicado não dispunha de meios processuais próprios para defender seu direito líquido e certo, o que não se verifica na hipótese, diante da interposição da apelação pelo impetrante. 3. Recurso desprovido.”(RMS n. 75.223/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.) Na hipótese, o impetrante, como ele próprio afirma, era o então dirigente do Partido Cidadania, de modo que teve ciência da ação ajuizada por Roberto João Pereira Freire e, caso tivesse interesse, nela poderia ter ingressado como assistente simples ou litisconsorcial, o que ainda não se verificou. Registra-se que o Partido Cidadania, então presidido pelo impetrante, apresentou petição na primeira instância no mesmo dia em que indeferido o pedido de tutela provisória (ID 258371247 dos autos n. 0763895-45.2025.8.07.0001), nada alegando sobre a necessidade de se chamar eventuais litisconsortes. Em sede de agravo de instrumento, a tutela antecipada recursal deferida e ora impugnada foi precedida de manifestação do Partido da Cidadania, sem que tivesse sido alegada a necessidade de integração da lide eventuais litisconsortes, tendo ao final, requerido: “Diante de todo o exposto, o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO CIDADANIA 23, ora agravado requer seja indeferida tutela recursal pretendida, mantendo-se os estritos termos da decisão liminar (ID 258358783), proferida no bojo da Ação Anulatória tombada sob o no 0763895-45.2025.8.07.0001, que tramita perante a 22a Vara Cível de Brasília.” (ID 79115713 dos autos do agravo de instrumento n. 0753453-23.2025.8.07.0000). Pois bem. Como se vê, quando era conveniente, embora possível, o impetrante, então dirigente do Partido Cidadania e ciente da demanda em curso, poderia ter ingressado nos autos como assistente simples ou litisconsorcial do referido partido. Não o fez. Ademais, nada impede que o impetrante interponha recurso de agravo interno contra a decisão hostilizada pelo menos na qualidade de terceiro prejudicado, como ele mesmo alega, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. O que não se pode admitir é desvirtuar a via do mandado de segurança para tentar instaurar uma outra instância revisora nesta Corte, sobretudo diante da conduta do impetrante que, aparentemente, conteve a alegação de ser eventual litisconsorte enquanto lhe convinha. Desse modo, não verifico qualquer teratologia da decisão hostilizada quanto a esse ponto. Ademais, com relação à proteção da autonomia partidária e da alegação de não haver risco de dano, o que deveria levar ao indeferimento da tutela provisória recursal deduzida no agravo de instrumento, também não verifico ilegalidade aberrante ou teratologia, que justifique o manejo excepcional do mandado de segurança contra decisão judicial. Tais pontos foram valorados em sede da decisão hostilizada, conforme se verifica da leitura do ID 79369312, e a fundamentação do Relator não se mostrou absurda ou aberrante. Com essas considerações, mostra-se inadimissível o presente mandado de segurança, razão por que indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios. Intime-se. Comunique-se à autoridade impetrada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora